Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-69.2022.8.11.0109
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000144-69.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado (art. 148), Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[L. E. D. S. C. - CPF: 047.075.641-19 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA - CPF: 089.600.361-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL MARCOS - CPF: 100.832.609-78 (VÍTIMA), JOAO MARCOS DE LIMA - CPF: 083.043.549-26 (ASSISTENTE), DIMAELTON DOS SANTOS LOPES - CPF: 636.515.293-04 (ASSISTENTE), AUDIESLHEN REINALDO DOS SANTOS - CPF: 061.031.791-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (ASSISTENTE), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELA DA SILVA CARVALHO - CPF: 026.557.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000144-69.2022.8.11.0109

APELANTE: L. E. D. S. C.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA MAIS BRANDA – INVIABILIDADE – MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA DIANTE DO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A medida socioeducativa de internação foi devidamente justificada pela autoridade judiciária, não apenas por se tratar de atos infracionais cometidos contra pessoa idosa, mas também pelo fato de o adolescente ser conhecido pelas policias militar e civil em casos envolvendo tráfico de drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000144-69.2022.8.11.0109

APELANTE: L. E. D. S. C.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luis Estevão da Silva Carvalho
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que julgou procedente a representação promovida pelo Ministério Público, pela prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses de cumprimento.

A defesa almeja a substituição da medida socioeducativa de internação para a de liberdade assistida ou, alternativamente, a cumulação de liberdade assistida com a prestação de serviço à comunidade.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000144-69.2022.8.11.0109

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu representação em face do adolescente LUIS ESTEVÃO DA SILVA CARVALHO, vulgo “Binga”, atribuindo-lhe a prática do ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 157 (roubo), § 2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade da vítima) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, consoante se depreende de excerto da peça inicial:

“Consta do incluso procedimento especial de apuração de ato infracional que, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 20h00 na residência particular situada na rua Getúlio Vargas, bairro Villa Esperança, município e comarca de Marcelândia, o adolescente LUIS ESTEVÃO DA SILVA CARVALHO, vulgo “Binga”, em concurso de agentes com o imputável Maicon Kauan Tidre da Silva, vulgo “Bodinho”, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, agindo com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante restrição da liberdade da vítima e emprego de violência e grave ameaça exercida com arma branca e simulacro de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie; 06 (seis) perfumes, 01 (um) copo térmico escrito “copo de viagem zona criativa” de cor verde e branca, 01 (um) aparelho celular preto da marca “Samsung” e 01 (uma) bolsa preta, da vítima Aníbal Marcos (75 anos de idade na época dos fatos).

Apurou-se que o adolescente LUIS ESTEVÃO DA SILVA CARVALHO, vulgo “Binga”, e seu comparsa, o imputável Maicon Kauan Tidre da Silva, vulgo “Bodinho”, decidiram praticar o ato infracional análogo ao crime de roubo, sendo que, para tanto, armaram-se de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola.

Segundo se infere dos autos, os increpados, previamente ajustados, pularam a cerca de madeira dos fundos da residência da vítima, momento em que se depararam com um facão encostado no muro, de maneira que logo se apossaram dessa arma branca para dar continuidade a empreitada criminosa, adentrando em seguida no interior do imóvel.

Demonstrou-se que a vítima Aníbal Marcos chegou em casa e, ao abrir a porta, foi imediatamente rendida pelo adolescente e seu comparsa, que anunciaram o assalto mediante o emprego de grave ameaça e violência exercida contra idoso, exigindo para que entregasse dinheiro a eles. Consta que a vítima foi levada por LUIS ESTEVÃO e seu comparsa para um dos quartos da residência, local em que foi amarrado em uma cama. Em seguida, o adolescente e o imputável passaram a ameaçar e desferir golpes de coronhadas com o simulacro de arma de fogo na cabeça da vítima, além de golpeá-la com vários golpes de facão em seu rosto, exigindo que entregasse o dinheiro a eles. Ressoa, desse modo, que durante a conduta criminosa os increpados pediam dinheiro para o ofendido e, agindo com extrema violência e truculência, passavam o facão no rosto da vítima, bem como golpeavam com a arma branca o colchão onde a vítima estava sentada, como forma de ameaçá-lo a entregar algo de valor ao representado e seu comparsa.

Comprovou-se que o adolescente e o imputável subtraíram diversos bens móveis da vítima, dentre eles aqueles indicados acima, evadindo-se em seguida da residência, deixando a vítima amarrada à própria sorte no interior do seu quarto.

Relatou-se que, após passar tempo relevante privado da sua liberdade, a vítima finalmente conseguiu se desamarrar e pedir socorro aos vizinhos, que prontamente acionaram a Polícia Militar. Com efeito, em diligência para descobrir os autores do crime, os policiais militares lograram êxito em abordar o representado LUIS ESTEVÃO junto com outro adolescente, identificado como Adinaelton dos Santos Lopes, vulgo “JJ”, que confidenciou aos policiais que os autores do crime eram LUIS ESTEVÃO e o imputável Maicon Kauan. Ato contínuo, os policiais conseguiram prender o seu comparsa, que confessou a autoria do crime praticado junto com o adolescente, bem como indicou a localização de alguns pertences subtraídos da vítima.

Em sede policial, o adolescente confessou a autoria do ato infracional, porém negou a participação do imputável Maicon Kauan.”

Encerrada a instrução processual, a magistrada sentenciante reconheceu a materialidade e a autoria do ato infracional imputado ao representado, aplicando-lhe, de consequência, a medida socioeducativa de internação, assim fundamentando:

“[...] FIXAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Embora, em consulta aos antecedentes do adolescente, não conste em seu nome nenhum ato infracional em andamento, ou sentença imputando ao mesmo ato infracional, tenho que, no caso dos autos, a culpabilidade tem grau de reprovação acentuado porquanto o Representado agiu com consciência do ato praticado.

Em cotejo das circunstâncias e das características pessoais do Representado atrelado ao contexto fático dos autos a medida socioeducativa de advertência não é recomendada ao caso concreto. O artigo 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza que, ao adolescente responsável pela prática de ato infracional, deve ser aplicada medida socioeducativa de acordo com as circunstâncias e a gravidade da conduta, devendo-se ter presente a necessária resposta do Estado à sociedade.

Nestes termos, analisando-se o fato ocorrido, faz-se necessária a aplicação de uma medida que tenha o objetivo de fazer o adolescente em foco entender o caráter ilícito de seu ato, como forma de buscar se evitar que volte a praticá-lo, quiçá com maior gravidade promovendo assim sua maior integração no meio comunitário, com responsabilidade e autoestima.

No caso, considerando a gravidade dos fatos narrados na representação, o qual segundo narrado pela vítima, o crime foi cometido com extrema violência e crueldade, aliado ao fato de que a vítima se trata de pessoa já idosa, com 75 (setenta e cinco) anos, tenho que o representado deve responder por tais atos.

Assim, pelo fato de ter sido o crime praticado com grave ameaça, a situação em comento encontra amparo no artigo 122, Lei nº 8.069/1990, a possibilitar imposição de medida socioeducativa de internação. Esta se apresenta condizente à realidade enfrentada pelo representado, pois daria ao adolescente melhores perspectivas quanto à moldura de uma personalidade que reverta benefício próprio e em favor de toda sociedade, sem esquecer-se da condição peculiar de pessoa em fase de desenvolvimento e que a constrição da liberdade do adolescente é breve e excepcional (artigo 227, § 3º, inciso V, da Constituição Federal).

[...]

Assim, apesar da ausência de reiteração delitiva, não ostentando o menor infrator a existência de outras sentenças procedentes pela prática de ato infracional anterior, conforme certidão extraída pelo banco de dados do TJMT,
a forma como se deu o cometimento do crime de ato infracional análogo ao crime de roubo, mediante grave ameaça, restrição da liberdade, sendo que os envolvidos mantiveram a vítima presa por todo o período do roubo, a ameaçando constantemente, mantendo-a presa enquanto foram embora, lançando-o a própria sorte, aliada ao fato de que o roubo se deu para financiar o crime de tráfico de drogas na cidade de Marcelândia/MT, conforme relatado pelas testemunhas policiais
, e, estando presentes os outros requisitos do artigo 122 da Lei n° 8.069/1990, quais sejam:

a) as circunstâncias pessoais do Representado; b) que se trata de ato infracional cometido mediante grave ameaça a pessoa (artigo 122, I, Lei nº 8.069/1990; e c) que o contexto fático constante nos autos revela não serem as outras medidas previstas no artigo 112 respostas suficientes ao grau de reprovabilidade da conduta da representada, IMPONHO AO REPRESENTADO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL, prevista pelo artigo 112, inciso VI, do referido Estatuto, no prazo MÍNIMO de 06 (seis) meses.

Ainda, aplico as seguintes medidas: realização de avaliação por equipe técnica multidisciplinar e multisetorial visando a execução terapêutica adequada ao caso. Esse entendimento decorre da situação fática em tela, dos elementos coligidos nos autos e porque a aplicação de medida socioeducativa tem por pressuposto o comportamento do Adolescente perante a sociedade sem o objetivo de punição e visa sua reeducação, de modo a permitir sua adequação ao meio social em que vive.”- sic

A irresignação defensiva se circunscreve à substituição da medida socioeducativa de internação para a de liberdade assistida ou, alternativamente, a cumulação de liberdade assistida com a prestação de serviço à comunidade.

Sem razão, entretanto, porquanto a aplicação de outra medida socioeducativa mais branda não surtiria o efeito e o resultado desejado.

O
modus operandi
(concurso de agentes, a privação da liberdade da vítima, além da grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo e arma branca) expõe a gravidade concreta dos fatos, o que autoriza a aplicação da medida mais extrema, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

In casu
, o menor LUIS ESTEVÃO e seu comparsa agiram com violência e mediante grave ameaça à vítima idosa (75 anos), deixando-a amarrada e com várias lesões corporais – atestadas por laudo pericial. Na ação, os agentes – encapuzados e com roupa cobrindo todo o corpo – amarraram as mãos e os pés da vítima, e ainda taparam a boca dela com um tecido.

Em seu relato judicial, a vítima confirmou ter sido bastante agredida pelos
dois
assaltantes:

“MP: Como que aconteceu quando o senhor chegou em casa?

Vítima: Cheguei em casa, como sempre chegava, e entrei, fechei o portão e fui entrar dentro de casa (...), quando eu entrei, um do lado do outro e já batendo (...) e só falavam em dinheiro. Aí quando eu disse que tenho dinheiro R$ 900,00 (novecentos reais), eles não acreditaram, acharam que eu tinha mais,
foi quando eles começaram a bater, bater
(...).
Dentro do quarto, me amarraram os pés e as mãos e a boca
(...). (...)
Eles estavam tudo mascarados, eles não paravam de bater e de gritar e um falava “Vamo matar, matar”.
(...)
Na hora que eu entrei (na sala), tava um do lado, outro do outro e já começaram a bater, um com o revólver na cabeça e o outro com uma faca assim no braço (com a lâmina).
Da sala, eles me levaram pra dentro do meu quarto, furaram meu colchão tudo, dez furo. (...) Eles me amarraram na cama (do quarto), com uma cordinha que eles pegaram minha. (...)

MP: Os dois amarraram o senhor? Ou foi só um?

Vítima: Os dois.

(...)

MP: Quando o senhor tava amarrado, deitado, o senhor foi agredido ainda?

Vítima: Sim (...).

MP: O senhor ficou com lesões em qual parte?

Vítima: [Aponta para o braço]

MP: No rosto eles bateram no senhor?

Vítima: Sim.”

A corroborar, o neto da vítima, JOÃO MARCOS LIMA, confirmou a ação truculenta dos agentes, nestes termos:

“MP: Você observou se seu avô tava muito lesionado? Onde que eram essas lesões (...)?

Informante: Olha, cara, o que fizeram com meu avô, a situação que largaram ele, de bater num senhor de idade, eu não admito isso ninguém;
eles lesionaram, só de coronhada de pistola, um simulacro não faria aquilo que fizeram na cabeça dele; então machucaram muito, os braços dele, dele tentar se defender; as pernas, apertaram demais, bateram demais, só por Deus que não mataram ele de pancada, até na cabeça, ele tinha marca da coronhada
(...). Ele falou que recebeu agressão só na cabeça e nos braços tentando se defender e não paravam de agredir.”

Perante a autoridade judicial, o adolescente, além de ter confessado o ato infracional com riqueza de detalhes, admitiu ter agredido fisicamente a vítima:

“
Menor: Aham, na verdade
eu dei só um murro na costela,
que eu não vou mentir né,
eu dei um murro na costela do véio
e fui caçar os negócio.” – sic

A despeito de ter sido constatada a primariedade do menor, o juízo da causa salientou sua conduta desajustada e seu possível envolvimento com o tráfico de drogas na região de Marcelândia, conforme se extrai deste trecho da sentença hostilizada,
in verbis
:

“[...] O Policial Militar Clóvis Machado contou, com riqueza de detalhes, como se deram as buscas pelos envolvidos no roubo que vitimou o senhor Aníbal Marcos:
relatou que o acusado menor de idade Luís Estevão, vulgo “Binga” já era alvo da Policia Militar e da Policia Civil, em várias situações referente ao tráfico de drogas, no qual ele é utilizado pelos maiores de idade para comercializar entorpecentes, e que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil vem intensificando fiscalizações e abordagens em relação ao menor.

Afirmou que receberam várias denúncias de que o menor infrator e o maior Bodinho estavam planejando um roubo de camionete no município de Marcelândia, e depois de um tempo ocorreu o crime contra o Sr. Aníbal. Contou que passou as características dos acusados para a vítima, que é um idoso e foi muito machucado e apavorado, sendo que as características coincidiram com a aparência física dos dois suspeitos, tendo em vista que os policiais já tinham recebido informações que os mesmo estariam planejando um assalto.

Narrou que durante os trabalhos, desde o começo do fato até localizar os suspeitos e conseguirem recuperar os pertences da vitima, já haviam recebido informações que realmente foram os dois acusados (Luiz Estevão, vulgo Binga, menor infrator, e o Bodinho, maior de idade), que teriam praticado o referido roubo.

Afirmou que foi passado para os policiais que esse roubo ocorreu, pois houve uma operação recente, no município de Marcelândia, onde foi desequilibrada a força do Comando Vermelho, porque os policiais conseguiram prender muitas pessoas envolvidas no trafico, e tirar a droga da circulação, deixando então um prejuízo grande. Então, por esse motivo eles queriam inicialmente cometer assaltos, para levantar um dinheiro para comprar entorpecentes.

[...]

Narrou que conversaram com o menor infrator Binga e ele confessou, narrando que foi ele e o Bodinho que cometeram o crime. Disse ainda que Bodinho juntamente com Ninja – maior de idade (um amigo dele, que também participa do trafico de drogas) foi para Colíder buscar entorpecente. Os Policiais, diante das informações, fizeram o monitoramento e abordaram o Ninja e o Bodinho, que estavam retornando para a cidade com drogas, sendo que o Ninja estava com uma porção de maconha, tentou se desfazer mas conseguiram evitar e pegar a droga, e o Bodinho, durante a revista, acharam uma quantia considerável de entorpecentes em sua cueca. Narrou que, ao ser questionado a respeito da droga, Machado disse que eles iriam utilizar menores de idade como o Binga e seus irmãos para comercializar entorpecente, utilizando menores, para tanto. [...]”.

Registro que a informação do relatório do Conselho Tutelar arrefece a versão defensiva de que o menor estaria estudando e trabalhando, como se vê a seguir:

“O Conselho Tutelar conversou com o sr. Algacir Fistarol; ele pediu um prazo para verificar se o adolescente Luis Estevão constava na lista de funcionário da empresa, após a verificação, o sr. Algacir declara [...] que o adolescente Luis Estevão não trabalhou na empresa, o mesmo deu autorização para visitar a empresa, este Conselho Tutelar foi ao local e conversou com o gerente,
e nada consta que o menor Luis Estevão trabalhou no local.

[...]

Este Conselho foi a escola Paulo Freire para verificar a situação escolar de Luis Estevão, onde a coordenação nos informou que a genitora Srª. Estela matriculou o filho no ano de 2021, o adolescente Luis é aluno do 7º ano no período matutino, que por ser época de pandemia
as aulas eram online e ele não participou e não apresentou os trabalhos escolares.

Este Conselho perguntou para a Srª. Estela o porquê seu filho Luis Estevão não está estudando, ela relata que fez a matrícula,
porém seus filhos não querem frequentar escola e que eles não obedecem a genitora.”

Em suma, considerando tratar-se de adolescente em aparente situação de vulnerabilidade social, as circunstâncias supracitadas levam a concluir pela impossibilidade de reforma da sentença que impôs a medida socioeducativa de internação, a qual se revela a mais adequada para proporcionar a sua integral reabilitação.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Em se tratando de ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é possível a aplicação de medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente [...]”. (
STJ, AgRg no HC 506.416/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019.)

“[...] A prática de ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa é suficiente à aplicação da medida socioeducativa de internação, a teor do disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mormente quando as peculiaridades do caso concreto denotam a extrema gravidade da conduta [...]”. (TJMT, Ap. 148908/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022